Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. IDOSA OCTOGENÁRIA. SUPER IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em inadmissível supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO.
2. A Lei no 9.656/98 e a RN/ANS no 195/09, evidenciam, em diversas passagens, a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os beneficiários participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade.
3. A orientação emanada da jurisprudência do STJ é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.
4. Julgado de referência: “Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. (...) Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. (...) Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (...) Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana”. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
5. APELAÇÃO DESPROVIDA.